Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800812-47.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROBSON MENDES MASCARENHAS

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DO TÍTULO CONSTRITIVO DA LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02/TJPA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROBSON MENDES MASCARENHAS
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (processo nº 0073632-52.2015.8.14.0201).

A impetrante informa que o paciente fora denunciado pelo RMP como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, do CP. A prisão preventiva foi decretada em 21/07/2017, em razão da citação por edital realizada. Após, em audiência de instrução e julgamento de 02/12/2019, fora negada a liberdade ao paciente, em
decisão que alega ser genérica
e mesmo se reconhecendo o
excesso de prazo
, fora ainda pronunciado.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
além do
excesso de prazo à formação da culpa.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-19 (ID nº 2685506).

Distribuídos os autos à minha relatoria, considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno (fl. 20 ID nº 2687606).

Indeferi a liminar
(fls. 21-22 ID nº 2690516).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 30-31 ID nº 2736589).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(não conhecimento quanto às teses de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, por falta de prova pré-constituída)
e, nesta extensão,
pela
denegação da ordem
(fls. 73-88 ID nº 2765471).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto às teses de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas, por falta de prova pré-constituída, eis que não fora colacionada a estes autos a decisão de decretação da custódia cautelar objurgada, não se podendo apreciar a ilegalidade apontada neste remédio heroico com base na sentença de pronúncia, em que se limita a manter o decreto pela argumentação já lançada naquela (fundamentação
per relationem
).

A via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

Conheço do “mandamus” quanto à tese de

excesso de prazo à formação da culpa
.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP. Fora citado por edital, pois não encontrado no endereço constante dos autos, o que ocasionou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em 21/07/2017. A prisão preventiva fora decretada em 29/08/2017 e cumprida em 08/06/2018, sendo citado pessoalmente em 07/07/2018. O paciente fora pronunciado em 02/12/2019, sendo intimado desta sentença em 30/01/2020. Os autos se encontram na fase de apresentação das diligências do art. 422, do CPP.

Assim, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO PELA SEGUNDA VEZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

(...)

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (...)

4. Nos termos da Súmula n. 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

(...)

8. Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se, no entanto, recomendação ao Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre a fim de que se atribua a maior celeridade possível ao julgamento da ação penal do paciente.

(HC 511.551/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N.º 21 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação penal está tramitado regularmente, não havendo razão para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, especialmente neste momento processual em que já foi encerrada a instrução com a pronúncia do réu, a qual foi confirmada pela Corte estadual (Súmula n.º 21/STJ).

2. A prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito - o Paciente teria iniciado uma conversa virtual com a Vítima, através do chat da empresa UOL, em que, dissimulando interesse, ofereceu quantia em dinheiro para que a Vítima mantivesse, com ele, conjunção carnal.

Após o encontro, o Pronunciado obrigou a Vítima a devolver o dinheiro e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, todos em regiões letais do corpo - além do risco de reiteração delitiva.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 99.945/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte
, da impetração e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020